Tribunal: TJPA
Processo: 0819765-94.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819765-94.2024.8.14.0040

APELANTE: JAMES FONTES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO: ApCrim N.º 0819765-94.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBASPA
APELANTE: J. F. D. S.
ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: J.T.D.S.

ADVOGADO: DR. BRENNER FERREIRA RODRIGUES OAB/PA 35.490

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, no contexto da Lei nº 11.340/2006, consistentes na proibição de aproximação e contato, afastamento de locais frequentados pela vítima e comparecimento do requerido a programa de atenção ao homem autor de violência. O apelante sustenta utilização abusiva do pedido de proteção para afastamento paterno-filial, ausência de risco atual e requer, subsidiariamente, a imposição de medidas protetivas recíprocas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos para manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de medidas protetivas recíprocas em desfavor da vítima, no âmbito da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza preventiva e inibitória, independem da existência de ação penal ou processo cível e subsistem enquanto não demonstrada a cessação do risco à vítima.

4.

Os elementos informativos constantes dos autos — boletim de ocorrência, termo de declaração, formulário de avaliação de risco, auto de constatação indireta de lesão corporal e registros de conversas — evidenciam situação concreta de vulnerabilidade e risco à integridade física e psicológica da ofendida.

5.

Em sede de medidas protetivas de urgência, a cognição é sumária e não exige prova exauriente dos fatos, bastando indícios mínimos aptos a demonstrar situação de risco decorrente de violência doméstica e familiar.

6.

Alegações de instrumentalização das medidas protetivas para dificultar o convívio paterno-filial não afastam a necessidade de tutela preventiva, cabendo ao juízo de família disciplinar questões relativas à guarda e convivência da criança.

7.

A existência de filho em comum e eventuais episódios de contato indireto entre as partes não descaracterizam o risco anteriormente reconhecido, recomendando, ao contrário, maior cautela judicial para preservação da segurança da vítima.

8.

A imposição de medidas protetivas recíprocas exige demonstração concreta e autônoma de risco praticado pela ofendida, não sendo suficiente a existência de conflitos familiares ou alegações genéricas de provocação.

9.

As medidas impostas mostram-se proporcionais e adequadas, pois não impedem o exercício da parentalidade nem retiram o direito de convivência paterna, limitando-se à vedação de aproximação e contato direto com a ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma, preventiva e inibitória, subsistindo enquanto não demonstrada a cessação do risco à vítima.

2.

A concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência exigem apenas elementos mínimos indicativos de situação de violência doméstica, sendo desnecessária prova exauriente dos fatos.

3.

Questões relativas à guarda e convivência de filho comum não afastam a necessidade de proteção da vítima e devem ser solucionadas perante o juízo competente.

4.

A imposição de medidas protetivas recíprocas depende de demonstração concreta de risco praticado pela ofendida, não podendo decorrer automaticamente de conflitos familiares ou alegações defensivas genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

PROCESSO: ApCrim N.º 0819765-94.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBASPA
APELANTE: J. F. D. S.
ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: J.T.D.S.

ADVOGADO: DR. BRENNER FERREIRA RODRIGUES OAB/PA 35.490

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
J. F. D. S.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que deferiu
medidas protetivas de urgência
em favor de
J. T. D. S.
, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que a ofendida compareceu à autoridade policial e relatou histórico de relacionamento conturbado com o requerido, narrando episódios de violência doméstica e familiar, inclusive agressões físicas, ameaças, perseguições e temor pela própria integridade física e psicológica. O pedido foi instruído com boletim de ocorrência, termo de declaração, requerimento de medidas protetivas, formulário nacional de avaliação de risco, auto de constatação indireta de lesão corporal e registros de conversas por aplicativo.

O Juízo de origem deferiu as medidas protetivas (ID nº 31719948), determinando em síntese: proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite de 500 (quinhentos) metros; proibição de contato por qualquer meio; proibição de frequentar a residência, local de trabalho ou estudo da ofendida; e comparecimento do requerido ao Centro de Atenção ao Homem Autor de Violência.

O requerido opôs embargos de declaração (ID nº 31719955), alegando omissão quanto à compatibilização das medidas com a guarda provisória do filho menor, bem como ausência de risco atual.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que a medida protetiva não regula guarda ou convivência, podendo a logística relativa à criança ser solucionada por terceiros ou perante o juízo cível competente (ID nº 31719964).

Irresignado, o requerido interpôs apelação (ID nº 31719966), sustentando em síntese, que o pedido de medidas protetivas teria sido utilizado de forma abusiva, com finalidade de retaliação e afastamento paterno; que a apelada teria descumprido ou provocado situações de contato; que inexistiria risco concreto; e que, subsidiariamente, as medidas deveriam ser convertidas em recíprocas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID nº 31719987).

Nesta Instância, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do apelo (ID nº 36304735)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se devem ser revogadas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelada ou, subsidiariamente, se caberia a imposição de medidas protetivas recíprocas.

Sem razão o apelante.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza eminentemente preventiva e inibitória, voltadas à preservação da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica. O STJ, no Tema 1.249, consolidou a compreensão de que tais medidas têm natureza autônoma, não dependem da existência de inquérito, ação penal ou processo cível, e devem subsistir enquanto não demonstrada a cessação do risco.

No caso, a decisão recorrida encontra amparo suficiente nos elementos informativos coligidos aos autos. A vítima relatou à autoridade policial que manteve relacionamento com o apelante e que vinha sofrendo agressões, ameaças, perseguições e condutas de controle, mencionando, ainda, temor concreto em razão do histórico de violência. O boletim de ocorrência registrou notícia de lesão corporal dolosa e violência doméstica contra a mulher; o termo de declaração descreveu a dinâmica dos fatos; o formulário de avaliação de risco apontou circunstâncias relevantes de vulnerabilidade; e o auto de constatação indireta registrou lesões visíveis na ofendida.

Em matéria de violência doméstica, especialmente na fase inicial de apreciação das medidas protetivas, não se exige prova plena ou exauriente dos fatos, bastando a presença de elementos mínimos que indiquem situação de risco. A cognição é sumária, pois a finalidade da medida não é antecipar juízo definitivo de responsabilidade, mas impedir que a situação de vulnerabilidade evolua para resultado mais grave.

A alegação defensiva de que a apelada teria instrumentalizado o pedido para dificultar o convívio paterno-filial não se mostra suficiente para afastar a proteção deferida. Questões relativas à guarda, convivência, entrega e retirada do filho comum devem ser resolvidas perante o juízo de família, ou mediante intermediação por terceiros, sem contato direto entre as partes. Essa foi, inclusive, a orientação expressamente adotada pelo juízo de origem ao rejeitar os embargos de declaração, destacando que a medida protetiva não disciplina guarda, mas sim previne violência.

Também não procede a tese de ausência de risco pelo fato de existirem mensagens ou episódios posteriores envolvendo tentativa de contato entre as partes. A existência de filho em comum naturalmente pode gerar situações práticas de comunicação indireta ou tensão familiar, mas isso não elimina, por si só, o risco anteriormente reconhecido. Ao contrário, recomenda maior cautela judicial para que a convivência paterno-filial seja preservada sem exposição da vítima a contato direto ou aproximação indesejada.

Quanto ao pedido subsidiário de imposição de medidas protetivas recíprocas, melhor sorte não assiste ao apelante.

As medidas da Lei Maria da Penha destinam-se à proteção da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, conforme o recorte normativo da Lei nº 11.340/2006. A imposição de restrições em desfavor da ofendida, sem demonstração concreta e autônoma de que ela represente risco juridicamente relevante ao apelante, não pode decorrer apenas de alegações de provocação, conflito familiar ou divergências sobre guarda do filho comum. Eventual abuso, ameaça ou conduta ilícita atribuída à apelada deve ser apurada em via própria, não servindo para neutralizar a tutela protetiva deferida em seu favor.

Ademais, as medidas impostas revelam-se proporcionais e adequadas: não impedem o exercício da parentalidade, não retiram do apelante o direito de convivência com o filho e apenas vedam aproximação e contato direto com a ofendida, seus familiares e testemunhas, providência compatível com a finalidade preventiva da Lei Maria da Penha.

Assim, inexistindo demonstração segura de cessação do risco, deve prevalecer o princípio da cautela protetiva, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
J. T. D. S.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
.

Relatora

Belém, 29/06/2026